Tribunal: STF
Processo: AP 896
Classe: AP
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-10-09
Data de publicação: 2018-10-09

Ementa:
EMENTA 



    AÇÃO PENAL. DEPUTADO FEDERAL. FALSIDADE IDEOLÓGICA ELEITORAL. ART. 350 DO CÓDIGO ELEITORAL. TERMO DE DOAÇÃO ELEITORAL FALSIFICADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO DOLO DO AGENTE. PEDIDO DE IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO PENAL PELA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA. ATIPICIDADE DA CONDUTA IMPUTADA AO ACUSADO. ABSOLVIÇÃO QUE SE IMPÕE. 



    1. Para caracterização do crime de falsidade eleitoral ideológica, tipificado no art. 350 do Código Eleitoral, além da materialidade delitiva, imprescindível a demonstração do dolo do agente em praticar as condutas descritas no tipo penal incriminador. 



    2. Comprovado, pela prova dos autos, o desconhecimento do denunciado sobre a falsificação de documento utilizado em sua prestação de contas eleitoral inexiste possibilidade de responsabilização criminal. 



    3. Manifestação da Procuradoria-Geral da República pela improcedência da ação penal. 



    4. A ausência de comprovação de elemento subjetivo a tornar atípica a conduta imputada ao acusado. 



    5. Absolvição decretada com fundamento no art. 386, III, do CPP.